Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Pereira Soares contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 24961565, p. 85) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Gustavo Rodrigues dos Santos, indeferiu pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que, a despeito da legalidade da medida, esta se revela inócua no presente caso, já que a experiência deste juízo demonstra que, quando não encontrados bens nos sistemas, a intimação do executado é ineficaz. Ademais, o executado não possui advogado cadastrado nos autos, de modo que eventual intimação teria de ser feita pessoalmente, o que retardaria ainda mais o andamento processual. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis ou diga se prefere a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 24961564), sustenta o agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra o agravado para buscar a satisfação de crédito no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Argumenta que o art. 774, V, do CPC permite a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora e não estabelece qualquer exigência para a implementação de tal medida. Acrescenta que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade de incidência de multa em caso de descumprimento por parte do executado. Aduz que a mencionada medida atende aos princípios da cooperação e da celeridade, contribuindo para o desenvolvimento do processo em prazo razoável. Defende o entendimento de que, embora constitua ônus do credor a indicação de bens à penhora, o insucesso de diligências efetuadas com esse fim, no caso concreto, “confere legitimidade à medida de cooperação requerida”. Esclarece já terem sido realizadas pesquisas, nos autos de origem, por intermédio dos sistemas Bacenjud, Renajud, ERI-DF e Infoseg, as quais restaram todas infrutíferas. Alega que a decisão agravada deve ser suspensa e modificada, sob pena de sobrevir o arquivamento do processo, o que postergaria ainda mais o possível “resultado útil” da demanda. Aponta ter sido a decisão recorrida fundamentada na “experiência do juízo”, o que não demonstra a alegada ineficácia da medida requerida, além de não possuir embasamento legal. Acrescenta que o fato de o agravado não possuir advogado constituído nos autos não é impedimento para o deferimento de sua intimação para indicar bens à penhora, pois a legislação não prevê tal condição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o arquivamento dos autos por falta de indicação de bens penhoráveis. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja determinada a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 77588182 dos autos n. 0722527-26.2020.8.07.0003). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, cabe destacar que, embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como despacho (ID 24961565, p. 85), vislumbra-se evidente carga decisória, tendo em vista a efetiva apreciação e o consequente indeferimento do pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, de maneira que se entende cabível a interposição de agravo de instrumento no caso em apreço. Nesse âmbito, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, não obstante o reconhecimento da cultura e diligência do Douto Magistrado prolator, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, a decisão agravada é dissonante, contudo, da jurisprudência consolidada desta e. Turma Cível[1] Preconiza o art. 774, V, do CPC a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. Desse modo, embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. No caso, observa-se que o credor tem atuado de forma diligente no processo de origem, e já se esgotaram as possibilidades do credor, pois já realizadas pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, conforme reconhecido na própria decisão agravada, em todos os sistemas informatizados disponíveis, de maneira que tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro vértice, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo ante o esgotamento dos meios disponíveis à satisfação do direito do agravante e a determinação de suspensão do feito. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, suspenso a decisão agravada e determino ao Douto Juízo de origem que ordene a intimação do executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, na forma do art. 774, V, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Cite-se, como exemplo, recente precedente desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se matéria tratada no agravo de instrumento já se encontra em discussão em recurso de mesma natureza, carece o recorrente de interesse recursal. No caso, o indeferimento de inclusão do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB já se encontra debatida em outro agravo. Embora a negativa de inclusão tenha se dado em momentos distintos, a pretensão é a mesma, de modo que falece interesse ao presente recurso, não merecendo conhecimento quanto à matéria, à luz do art. 932, inciso III, do CPC/15. 2. Preconiza o art. 774, V, do CPC a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 3. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. 4. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido”(Acórdão 1326592, 07500745020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)